Tribunal: TJMT
Processo: 1040438-59.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040438-59.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BELLUNO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 15.222.567/0006-94 (RECORRENTE), SUELIA XAVIER VILAS BOAS - CPF: 057.543.121-05 (ADVOGADO), SAMUEL SILVA MORAES - CNPJ: 32.492.583/0001-01 (RECORRIDO), MARIA DAS GRACAS NUNES DOS SANTOS - CPF: 404.948.881-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGA RODOVIÁRIO. INDENIZAÇÃO POR HORAS DE ESTADIA DO CAMINHÃO. RETENÇÃO DA MERCADORIA. CONDUTA ABUSIVA. CONFIGURAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL E ATO ILÍCITO DO TRANSPORTADOR. ESTADIA DEVIDA ATÉ O PERIODO ANTERIOR AO INÍCIO DA RETENÇÃO ABUSIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte. Preliminar rejeitada.

O juiz, na posição processual de destinatário da prova, deve aquilatar a necessidade de sua produção, a fim de formar o seu convencimento, dispensando as que se mostram meramente protelatória ou incapazes de modificar substancialmente o seu entendimento. Preliminar rejeitada.

Se o autor é devidamente inscrito na ANTT, possui ele o direito de cobrar as estadias que alega ter direito.

A responsabilidade do transportador cessa quando do recebimento da
carga
pelo destinatário, sem protestos ou ressalvas, nos termos do artigo
9o
,
parágrafo único
, da Lei
11.442
/2007.

A conduta de
retenção
da mercadoria pelo transportador contratado, como meio de cobrança da verba indenizatória por horas de
estadia
, prevista no artigo
11
,
§ 5o
, da Lei
11.442
/2007, não tem previsão na legislação especial e se afigura abusiva, considerando que tal verba poderá ser pleiteada em ação autônoma.

Estadias devidas até o período anterior a retenção da mercadoria.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença proferida que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, opino no mérito na forma do artigo 487, inc. I do Código de Processo Civil, por julgar
PROCEDENTE
a pretensão deduzida na petição inicial para:

I) -
CONDENAR
a promovida ao pagamento da quantia de R$ 40.310,40(quarenta mil, trezentos e dez reais e quarenta centavos), a título de diárias de estadia, com o acréscimo de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida e correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95
.”

Relata o autor que é proprietário de um caminhão Mercedez Benz, placa ODG 6788, e em 29/09/2023, foi contratado para realizar o transporte de milho em grãos da cidade de Portelândia/GO à cidade de Santos/SP, conforme se verifica no DACTE no 104002. Assevera o promovente, que ao chegar ao local de descarga foi impedido de realizar a descarregar, posto que no terminal já havia diversos caminhões com cargas recusadas da BRF, sendo então encaminhado a outro porto. Pontua que a Requerida fez a emissão de um novo DACTE(no 105275), datado de 10/10/2023, e alterou a data da DANFE para 05/10/2023, alterando, assim, a data da contratação do frete, fazendo parecer que o frete havia sido contratado na data de 10/10/2023, com descarga agendada para 11/10/2023, no período entre às 18:00h e 23:59h. Argumenta, que após chegar ao novo local de descarga, cobrou as diárias de estadia da Reclamada, e entrou em contato com o sindicado, sendo orientado a realizar a descarga apenas em horário comercial, após pagamento das diárias. Por se tratar de carga perecível, e tendo o conhecimento de ação de obrigação de fazer protocolada pela Reclamada, o Autor realizou a descarga às 23:45:36h do dia 21/10/2023. Diante dos fatos, o Autor afirma que sofreu com uma espera de 456 (quatrocentos e cinquenta e seis) horas, cujo valor total é de
R$ 40.310,40(quarenta mil, trezentos e dez reais e quarenta centavos)
, que deve ser pago pela Reclamada.

A Promovida, em suas razões recursais, dentre outros fundamentos, sustenta que o promovente reteve indevidamente a mercadoria, visando receber pelas estadias, logo, o atraso decorreu por sua culpa exclusiva, razão pela qual não lhe é devido o valor cobrado pelas estadias.

Contrarrazões recursais apresentadas no id 217343722.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1040438-59.2023.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Belluno Logística e Transportes Ltda

Recorrido(s):

Samuel Silva Moraes – ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 a 18/07/2024 (Plenário Virtual)

PRELIMINARES:

- AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA

Colendo Pares;

Rejeito a alegação de ausência de fundamentação da sentença, em razão da ausência de análise das questões suscitadas em defesa, visto que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte.

É como voto.

– CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendo Pares;

O juiz, na posição processual de destinatário da prova, deve aquilatar a necessidade de sua produção, a fim de formar o seu convencimento, dispensando as que se mostram meramente protelatória ou incapazes de modificar substancialmente o seu entendimento.

Preliminar rejeitada.

É como voto.

ILEGITIMIDADE ATIVA – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NA ANTT

Colendos Pares,

Rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa, visto que ao realizar consulta no endereço eletrônico (
https://consultapublica.antt.gov.br/Site/ConsultaRNTRC.aspx/ConsultaPublica/

,
constatei que o autor está devidamente inscrito na ANTT, conforme imagem destacada abaixo:

Rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

Pois bem. No presente caso, o autor, em sua petição inicial, confessa ter retido a mercadoria para forçar o pagamento das estadias.

Conforme informado na exordial, o autor foi contratado em 29/09/2023, para levar a mercadoria até o Porto de Santos, sendo o descarregamento agendado para 02/10/2023, entre às 12h e 14h. Que ao chegar no local foi impedido de descarregar e, somente após 04 dias de espera, foi lhe passada a informação de que o descarregamento seria realizado em outro terminal. Aduz que
“
nessa ocasião iniciaram-se as negociações para o pagamento da estadia”
e mais adiante informa que
“
Sem que autora e requerida chegassem a um acordo quanto ao valor da estadia, a requerente acionou o Sindicato, o qual ficou a frente das negociações, e orientou para que o caminhão só fosse descarregado no período diurno, porque no período noturno a autora não teria como manter contato nem com o Sindicato, nem com a requerida, para se inteirar sobre as negociações sobre o pagamento da estadia.”
.
Permanece sustentando que as negociações seguiam sem consenso e, como os carregamentos eram agendados no período noturno, seguindo a orientação do Sindicato, resolveu não descarregar. Discorre que somente em 21/10/2023, às 23h45 “
cansado de aguardar as negociações que não prosperaram, promoveu a descarga do caminhão, e agora vem bater às portas do Judiciário para reivindicar que a requerida seja condenada a pagar tudo o que for por ela devido, a título de estadia”.

Importante destacar que a conduta do autor em reter a mercadoria como fim de justificar o pagamento daquilo que ele entendia devido é abusivo, visto que o contrato de transporte não se confunde com o de depósito, para fins de justificar a retenção da carga como meio de compelir o contratante a pagar a retribuição pelo transporte ou despesas extras.

O autor não pode se beneficiar da sua própria torpeza, visto que se negou a descarregar a mercadoria e agora alega atraso no descarregamento.

É fato público e notório que o autor tinha outros meios de cobrar o valor da estadia, inclusive ajuizou a presente ação visando o recebimento da importância. Com isso, não pode o Poder Judiciário avalizar esse tipo de conduta, autorizando o recebimento das diárias de atraso que o próprio beneficiário criou.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE/FRETE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS. ATRASO NO DESCARREGAMENTO DE MERCADORIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL E PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO NA RECONVENÇÃO.
DIÁRIAS E ESTADIAS. PERÍODO CONCEDIDO QUE DEVE SER COMPREENDIDO ENTRE A CHEGADA DO TRANSPORTADOR AO LOCAL DE DESTINO E A RECUSA INDEVIDA DE DESCARREGAMENTO, DEDUZIDO O PERÍODO DE TOLERÂNCIA DE 5 (CINCO) HORAS PREVISTO NO ART. 11, § 5o, DA LEI No 11.442/2007.
DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATRASO NO DESCARREGAMENTO. DEMORA QUE CONFIGURA MERO ABORRECIMENTO PELO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SITUAÇÃO ENFRENTADA QUE NÃO GERA DANO MORAL. AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. REFORMA DA SENTENÇA, NESTE PONTO. PAGAMENTO DOS PREJUÍZOS SOFRIDOS. REQUERIDOS QUE DERAM CAUSA AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA NO MOMENTO EM QUE SE NEGARAM A PROCEDER O DESCARREGAMENTO DA CARGA TRANSPORTADA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE, COM READEQUAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PR 00127983920208160044 Apucarana, Relator: claudio smirne diniz, Data de Julgamento: 15/05/2023, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 16/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TRANSPORTE. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DEMORA NA DESCARGA DE MERCADORIAS. POSTERIOR RETENÇÃO ILEGAL DAS MERCADORIAS PELO CAMINHONEIRO. INDENIZAÇÃO LIMITADA AO PERÍODO EM QUE ESTE FICOU IMPEDIDO DE DESCARREGAR O CAMINHÃO
. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR HORA DE ATRASO. DANO MORAL INOCORRENTE. Caso dos autos em que a parte autora pretende a indenização pelas horas de atraso na descarga dos bens que transportou.
Retenção das mercadorias pelo caminhoneiro/autor como forma de coagir as demandadas a efetuarem o pagamento das horas de atraso na descarga dos bens que é ilegal, razão pela qual a indenização pela demora deve ser limitada às horas em que o requerente ficou impedido de descarregar o caminhão.
Valor da tonelada/hora a ser utilizado na condenação que é o previsto no art. 5o, da Lei no 11.442/2007, à época dos fatos (ano de 2012), qual seja, R$ 1,00. (...) APELO PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME. (TJRS, Apelação Cível no 70071793012, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 27.04.2017, grifou-se).

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS. MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO LIMINAR. RETENÇÃO DA CARGA TRANSPORTADA COMO MEIO DE COERÇÃO AO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. É caso de ser mantida a sentença de procedência da medida cautelar de busca e apreensão,
pois a retenção das mercadorias como forma de coagir a autora ao pagamento dos fretes inadimplidos é medida que não possui respaldo no ordenamento jurídica, possuindo o credor os meios próprios para tanto.
APELO DESPROVIDO. (TJRS, Apelação Cível no 70056824451, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em 30.10.2014, grifou- se)

Nesse contexto, em atenção aos referidos comandos da Lei n.
11.442
/07, a indenização deverá observar o seguinte cálculo: 96 horas (04 dias) – 05 horas= 91 horas X R$ 2,21 X 39,66 toneladas (id 217343393), o que perfaz a quantia de R$ 7.976,00, a título de estadia que deve ser paga pela recorrente.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e reduzo o valor devido pelas estadias para
R$ 7.976,00 (sete mil novecentos e setenta e seis reais)
, mantendo a correção monetária e os juros moratórios conforme estipulado em sentença.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024